Tribunal: CARF
Processo: 16561.720057/2012-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720057/2012-55
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.510 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
12 de julho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ALCATEIA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
PIS E COFINS. LANÇAMENTO REFLEXO. BASES TRIMESTRAIS.
MANUTENÇÃO E REDUÇÃO DA EXAÇÃO RELATIVA O ÚLTIMO MÊS
DO TRIMESTRE. IMPOSSIBILIDADE.
Ao se verificar que o auto de infração foi confeccionado em desacordo com o
respectivo período de apuração definido por lei, tanto para as contribuições ao
PIS quanto para a COFINS, as respectivas exigências advindas destes
lançamentos devem ser canceladas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Edeli Pereira Bessa, Fernando Brasil de Oliveira Pinto e Luiz Tadeu Matosinho
Machado, que votaram por dar-lhe provimento parcial. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto a conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Aandrea Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek
Simantob (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face da decisão
proferida no Acórdão no 1201-001.203, na sessão de 08.12.2015, no qual colegiado, por
unanimidade de votos, decidiu negar provimento aos recursos voluntário e de ofício.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720057/2012-55
Fl. 5066
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.510 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720057/2012-55

A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008
VARIAÇÕES
CAMBIAIS.
TRIBUTAÇÃO.
OPÇÃO
PELO
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
Para fins de incidência do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro, as
variações cambiais devem ser oferecidas à tributação apenas quando da liquidação das
obrigações em moeda estrangeira (regime de caixa).
Todavia, por opção do sujeito passivo, podem ser tributadas segundo o regime de
competência.
O litígio decorreu de impugnação ao lançamento de ofício do IRPJ, da CSLL, do
PIS e da Cofins relativo a variações cambiais e juros não reconhecidos, vendas não
contabilizadas e glosa de compensação de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da CSLL.
A autoridade julgadora de primeira instância julgou parcialmente procedente a
impugnação para afastar: (i) a imputação de omissão de receitas de vendas e de juros, e (ii) a
exigência do PIS/Cofins decorrente das demais infrações, dessas exonerações, a autoridade
julgadora recorreu de ofício.
O Colegiado a quo, por sua vez, ao negar provimento aos recurso voluntário
entendeu que restou comprovado nos autos que o contribuinte adotou o regime de competência
para reconhecimento das variações cambiais. Nesse ponto, destaca-se o voto do relator:
Alega a recorrente tributar as variações cambiais segundo o regime de caixa, conforme
autorizado pelo art. 30 da Medida Provisória no 2.158/35/2001, que assim estabelece:
Art. 30. A partir de 1ode janeiro de 2000, as variações monetárias dos direitos de
crédito e das obrigações do contribuinte, em função da taxa de câmbio, serão
consideradas, para efeito de determinação da base de cálculo do imposto de
renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para o
PIS/PASEP e COFINS, bem assim da determinação do lucro da exploração,
quando da liquidação da correspondente operação.
§ 1o À opção da pessoa jurídica, as variações monetárias poderão ser
consideradas na determinação da base de cálculo de todos os tributos e
contribuições referidos no caput deste artigo, segundo o regime de competência.
§ 2o A opção prevista no § 1o aplicar-se-á a todo o ano-calendário.
§ 3o No caso de alteração do critério de reconhecimento das variações
monetárias, em anos-calendário subseqüentes, para efeito de determinação da
base de cálculo dos tributos e das contribuições, serão observadas as normas
expedidas pela Secretaria da Receita Federal.
Pois bem, de acordo com a norma acima, e apenas para fins fiscais, o sujeito passivo
adotará o regime de caixa para as variações cambiais ativas e passivas. Todavia, à sua
opção, poderá empregar o regime de competência para tributação das referidas rubricas.
Não é demais recordar que, para fins comerciais, as pessoas jurídicas estão obrigadas a
adotar o regime de competência no reconhecimento de todas as suas receitas e despesas,
inclusive variações cambiais ativas e passivas.
Isso posto, como na contabilidade comercial as variações cambiais são levadas ao
resultado segundo o regime de competência, se o sujeito passivo desejar, para fins
fiscais, reconhecer essas variações cambiais pelo regime e caixa (art. 30, caput), deverá
necessariamente promover ajustes nas bases de cálculo dos tributos sobre elas
incidentes.
Fl. 5067
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.510 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720057/2012-55

Por outro lado, se vier a reconhecer as variações cambiais pelo regime de competência
(art. 30, § 1o), o sujeito passivo não precisará promover qualquer ajuste às bases de
cálculo dos tributos sobre elas incidentes pois o resultado contábil será igual ao
resultado fiscal.
No caso dos presentes autos, pelo exame das DIPJs relativas aos anos de 2007 (fl. 4500
e ss.) e 2008 (fl. 4533 e ss.), é possível verificar que em quase todos os trimestres a
contribuinte informou variações cambiais ativas e/ou passivas na demonstração do
resultado contábil (ficha 06A), entretanto, não promoveu qualquer ajuste a esse título na
apuração do lucro real (ficha 09A).
Como visto acima, tal fato somente poderia ocorrer se a contribuinte também adotasse,
para fins fiscais, o regime de competência para o reconhecimento das variações
cambiais ativas e passivas.
Conclui-se, portanto, que ao contrário do afirmado pela defesa, a contribuinte não
adotou o regime de caixa para o reconhecimento fiscal das variações cambiais ativas e
passivas, mas o regime de competência.
Por sua vez, ao negar provimento ao recurso de ofício sobre a decisão de primeiro
grau que afastou a exigência decorrente da omissão de receitas de vendas e de juros e, em
especial do PIS e da Cofins por ter sido o lançamento efetuado em bases trimestrais, assim se
manifestou o relator da decisão recorrida:
De fato, em relação ao item “a”, os lançamentos a crédito na rubrica “duplicatas a
receber” não significa auferimento de receitas, e sim mera quitação de vendas a prazo
anteriormente realizadas.
Quanto ao item “b”, segundo disposto no art. 1o das Lei nos 10.637/2002 e 10.833/2003,
a incidência do PIS/Cofins é realizada em bases mensais, e não trimestrais.
A Fazenda Nacional interpôs recurso especial em 09/03/2016 (e-fls. 5.023/5.031)
no qual arguiu divergência, admitida no despacho de exame de admissibilidade de lavra da
Presidente da Segunda Câmara da Primeira Seção do CARF (e-fls. 5.033/5.037), do qual se
extrai:
Para examinar o dissídio, passo à análise do acórdão paradigma cuja ementa foi
reproduzida pela Recorrente em seu recurso especial.
Acórdão no 1302-00.163.
[...]
PIS,
COFINS,
MOMENTO
DA
OCORRÊNCIA
DO
FATO
GERADOR.
RETIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE.
O fato de a autoridade autuante ter considerado períodos de apuração trimestrais na
determinação do montante devido a título de PIS e COFINS, não impede que, em sede
de revisão, a autoridade administrativa julgadora retifique as bases de cálculo
correspondentes a cada um dos meses de encerramento do referido período de apuração,
vez que, concretizada a hipótese de incidência, ainda que disso decorram exações
inferiores as que foram consignadas nas peças acusatórias, remanesce o dever do
contribuinte de cumprir com a obrigação tributária principal correspondente.
Aduz a Fazenda Nacional em relação ao mérito ser desnecessária e ilegal a
anulação do presente lançamento, bastando-se sua revisão. Fundamenta sua posição em razão
de que não se verifica a ocorrência de hipótese do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, no
lançamento do PIS e da Cofins em bases trimestrais, mas caso de aplicação do art. 60, em razão
de que houve equívoco no lançamento, passível, portanto, de revisão pela autoridade julgadora
para excluir os valores indevidos. Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso especial
para proceder a revisão do lançamento do PIS e da Cofins.
Fl. 5068
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.510 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720057/2012-55

Cientificado da admissibilidade do Recurso Especial, o contribuinte apresentou
contrarrazões no qual alega não ser possível a revisão do lançamento que adotou critério
equivocado, ao exigir o PIS e a Cofins em bases trimestrais. Aduz que a posição predominante
do CARF é a de não retificar o lançamento, mas em reconhecer sua insubsistência, para tanto
cita o Acórdão no 1201-001.408. Requer o desprovimento do Recurso Especial.
Voto
Conselheira Aandrea Duek Simantob, Relatora.

1. Conhecimento
O recurso especial da Fazenda Nacional deve ser conhecido com fundamento nas
razões do Presidente de Câmara, aqui adotadas na forma do art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de 1999,
eis que o paradigma apresentado pela PGFN de número 1302.000.163 (19515,002867/2006-21),
mantém a discussão das exigências do PIS e da COFINS de forma que a divergência
jurisprudencial acerca da forma de tributação das bases (se mensal ou ao final do trimestre) deve
ser dirimida pela CSRF. Portanto, dele conheço.

2. Mérito
A questão sob litígio no presente Recurso Especial diz respeito a erro no
lançamento de ofício das contribuições do PIS e da Cofins, onde a autoridade lançadora
equivocadamente efetuou o lançamento em bases trimestrais, isto é, somou as receitas mensais
de cada mês do trimestre e lançou o valor das contribuições, correspondente a esse somatório,
como receita do último mês de cada trimestre.
A Turma a quo, convalidando o decidido em primeira instância, entendeu por
declarar a nulidade do lançamento, com fundamento nos art. 1o das Lei nos 10.637, de 2002 e
10.833, de 2003, de que a incidência do PIS e da Cofins é realizada em bases mensais, e não
trimestrais.
A PGFN, como relatado, defende a aplicação do art. 60 do Decreto no 70.235, de
1972, para correção das irregularidades na apuração dos débitos de Contribuição ao PIS e de
COFINS e de que não houve hipótese que enseje a decretação da nulidade do lançamento nos
termo do art. 59 do mesmo diploma legal. Em suas palavras:
Trata-se de mero ato para salvaguardar eventual crédito tributário representado pelo
presente lançamento, não havendo razão plausível para de declarar a sua nulidade, se o
mesmo pode ser ajustado.
Portanto, desnecessária e ilegal a anulação do presente lançamento, bastando que se
proceda à sua revisão pela autoridade julgadora, excluindo-se os valores indevidos, até
mesmo em sede de execução do julgado, para sanar eventuais equívocos na
determinação da matéria tributável. (grifo no original)
De fato, está-se diante apenas de exigência de ofício das contribuições do PIS e
da Cofins relativas ao último mês de cada trimestre, em que se verifica mero erro na apuração
do quantum devido?
Pois bem. Como de sabença, o período de apuração é mensal e o lançamento foi
efetuado de forma incorreta, apurando-se bases trimestrais para o PIS e a COFINS.
Fl. 5069
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.510 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720057/2012-55

Portanto, entender que seja ponto de mera revisão do lançamento para reduzir o
montante lançado aos valores relativos e exigir tão somente em relação ao último mês do
trimestre, exonerando os valores relativos ao dois primeiros meses, entendo não se pautar nos
termos da legislação regencial, com todas as vênias àqueles que pensam em contrário.
Nas contrarrazões, o sujeito passivo entende que o ajuste da base de cálculo vai de
encontro à posição predominante do CARF que é a de não retificar o lançamento, mas em
reconhecer sua insubsistência.
A situação para mim não se cinge ao quantum do valor lançado do PIS e da
Cofins, muito menos que decorre de simples equívoco quando da formalização do lançamento no
sistema, apesar de no Termo de Verificação as bases mensais de PIS e COFINS lá constarem.
Ora, se a legislação traz em seu bojo a apuração mensal para as contribuições, o
instrumento que se formaliza a exigência fiscal, ou seja, o auto de infração, deve conter
efetivamente a base de cálculo correspondente ao período de apuração correspondente.
No caso concreto, a autoridade lançadora, ao gerar os respectivos autos de
infração do PIS e da Cofins, não atentou para a necessária segregação das respectivas omissões
em cada um dos meses do trimestre civil, data máxima vênia aos que pensam em contrário.
O lançamento tributário, com todo o respeito, reitero, entendo não ser válido em
relação aos demais aspectos formais e materiais no período da ocorrência do fato gerador, pois
foi realizado de forma equivocada pela autoridade lançadora, conforme dispõe o artigo 142 do
Código Tributário Nacional.
Concluir que o valor lançado a maior foi erroneamente registrado a partir da
soma dos valores mensais dos três meses que integram o trimestre vai de encontro ao que
dispõe o CTN, artigo 142, o qual abaixo transcrevo:
CTN
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. (destaques acrescidos)

O lançamento de PIS e COFINS foi realizado de forma trimestral quando deveria
ter sido mensal. Logo, não se está diante, a meu ver, de uma situação de exigência tributária
lançada a maior em relação ao último mês do trimestre e inexistência de exigência em relação
aos dois primeiros meses. E sim de exigência incorreta, Por tais razões, ratifico tanto o decidido
no âmbito do acórdão recorrido, bem como na decisão da DRJ e nego rovimento ao recurso
especial da PGFN.
(documento assinado digitalmente)
Aandrea Duek Simantob

Fl. 5070
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.510 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720057/2012-55

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
Esta Conselheira recentemente se manifestou acerca da matéria nos seguintes
termos do voto condutor do Acórdão no 9101-005.304:
Como relatado, a questão posta diz respeito à exoneração integral das exigências de
Contribuição ao PIS e da COFINS, formuladas em bases trimestrais. A PGFN pretende
que seja restabelecida a parcela correspondente ao último mês dos trimestres autuados.
O Colegiado a quo cancelou as exigências sob os seguintes fundamentos:
A recorrente requer a aplicação do parágrafo 4odo artigo 150 do CTN para a
contagem do prazo decadencial, bem como o cancelamento da multa aplicada na
forma qualificada, por não ter agido dolosamente, acrescentando às suas razões o
fato de haver recolhido os tributos à época dos fatos geradores (Darf às e-fls.),
ainda que parcialmente, invocando a seu favor o REsp STJ no 973.733 e a
Súmula Carf no 14.
Antes de adentrar-se às questões suscitadas neste tópico pela recorrente, abre-se
um parênteses aqui e deve-se apreciar matéria não questionada pela recorrente,
porém que deva ser conhecida de ofício1, por tratar-se de matéria de ordem
pública, haja vista cuidar dos pressupostos legais exigidos para a constituição dos
lançamentos de tributos, no caso, das contribuições PIS e Cofins.
Os referidos lançamentos tributários não podem subsistir, pois os fatos geradores
foram equivocadamente tidos, pela fiscalização, como ocorridos trimestralmente,
sendo que para estas contribuições a norma tributária prevê a ocorrência mensal
dos fatos geradores, nos termos das Leis nos 9.718/98 (arts. 2o e 3o) c/c 10.637/02
(PIS) e 10.833/02 (Cofins). As exigências de ofício para as contribuições de PIS
e Cofins realizadas ao arrepio da norma tributária quanto à peridiocidade da
ocorrência dos fatos geradores das contribuições não pode prevalecer e afronta o
artigo 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível. (grifos não pertencem ao original)
O vício constatado nos Autos de Infração acostados às e-fls. 186 a 190 (Cofins) e
às e-fls. 197 a 201 (PIS) é de natureza material e não pode ser saneado, pelo que
insubsistentes os lançamentos tributários para a exigência de PIS e Cofins.
Esta Conselheira, integrante daquele Colegiado, divergiu juntamente com o ex-
Conselheiro Alberto Pinto Souza Júnior desta decisão, votando por manter parcialmente
as exigências. Contudo, um exame mais detalhado dos autos evidencia que outra deve
ser a conclusão neste momento.
A PGFN defende a validade do lançamento e a exclusão, apenas, do excesso
indevidamente exigido.

1 Código de Processo Civil (CPC)
Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: (Redação dada pela Lei no 11.232, de 2005)
(...)
IV - quando se verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo;
(...)
§ 3o O juiz conhecerá de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não proferida a sentença de
mérito, da matéria constante dos ns. IV, V e VI;(...)
Fl. 5071
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.510 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720057/2012-55

O caso sob exame tem traços de semelhança com o analisado por esta Turma em 15 de
março de 2017, conforme julgamento consubstanciado no Acórdão no 9101-002.6082,
de cujo voto condutor, de lavra do ex-Conselheiro Rafael Vidal de Araújo, extrai-se:
O presente processo tem por objeto lançamento a título de IRPJ e tributos
reflexos (CSLL, PIS e COFINS) sobre fatos geradores ocorridos no ano-
calendário de 2005.
A apuração dos tributos está baseada em receitas de revenda de mercadorias que
não haviam sido oferecidas à tributação, e que foram apuradas de acordo com os
livros fiscais da contribuinte.
A apuração do IRPJ/CSLL se deu pelo lucro arbitrado, porque a escrituração
mantida pela contribuinte era imprestável para determinação do lucro real, em
virtude de erros e falhas que estão enumerados no Termo de Verificação Fiscal.
As mesmas receitas de revenda de mercadorias que serviram de base para a
autuação de IRPJ/CSLL, também serviram de base para a exigência das
contribuições PIS/COFINS.
A controvérsia que chega a essa fase de recurso especial diz respeito à
divergência jurisprudencial relativamente à nulidade dos lançamentos de PIS e
COFINS, por erro na periodicidade de apuração dessas contribuições.
O acórdão recorrido afastou a incidência de PIS e COFINS sob a justificativa de
que os lançamentos se deram em bases trimestrais, quando o correto seriam
bases mensais, havendo, portanto, erro jurídico, que inquinaria de nulidade por
vício substancial o lançamento.
A PGFN pretende reverter essa decisão, indicando paradigma que, diante da
mesma situação, ou seja, de erro na periodicidade de apuração de PIS e COFINS,
não cancelou os lançamentos por vício de nulidade, mas apenas retificou as bases
de cálculo.
O acórdão recorrido apresenta os seguintes fundamentos para o cancelamento
dos lançamentos de PIS e COFINS:
[...]
Tanto o lançamento de PIS como o de Cofins se deram em bases
trimestrais.
É o que se constata das fls. 19 a 21, 24 a 26.
O dislate aqui é juridicamente incontornável. Não se trata de erro
matemático, mas de erro jurídico. A recondução em bases mensais,
conquanto aritmeticamente possível, juridicamente não a é, sob pena de
refazimento dos autos de infração.
Em suma, trata-se de eiva que inquina os lançamentos por vício
substancial.
Por tal ordem de razão, dou provimento ao recurso sobre a questão de PIS
e de Cofins.
O acórdão paradigma, por sua vez, ao tratar de autuação com o mesmo tipo de
erro na apuração de PIS e COFINS, não cancelou os lançamentos por vício de
nulidade, mas apenas retificou as bases de cálculo, de acordo com os meses
correspondentes ao momento em que a autoridade fiscal considerou ocorrido o
fato gerador:

2 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Adriana Gomes Rego, Cristiane Silva Costa, André Mendes
de Moura, Luis Flávio Neto, Rafael Vidal de Araújo, Daniele Souto Rodrigues Amadio, Gerson Macedo Guerra,
Carlos Alberto Freitas Barreto (Presidente) e divergiram na matéria os Conselheiros André Mendes de Moura, Luís
Flávio Neto, Daniele Souto Rodrigues Amadio e Gerson Macedo Guerra
Fl. 5072
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.510 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720057/2012-55

Considerou-se, na linha aqui esposada, que, não obstante a indicação
incorreta dos períodos de apuração, cada um dos meses correspondentes
ao momento em que a autoridade fiscal considerou ocorrido o fato
gerador, efetivamente era indicativo de tal ocorrência, porém, em
montantes inferiores aos apontados nas peças acusatórias, eis que ali
estavam incluídas receitas que correspondiam a meses distintos do
indicado como sendo o correspondente à concretização da hipótese de
incidência. (grifos acrescidos)
O entendimento lá manifestado foi no sentido de que, como o auto de infração
apontava a ocorrência de fatos geradores em 31/03/2005, 30/06/2005,
30/09/2005 e 31/12/2005, e como realmente havia ocorrido fatos geradores
nessas datas, era correto manter a autuação para esses meses (março, junho,
setembro e dezembro), apenas ajustando a base de cálculo para que ela
representasse o faturamento do mês indicado no auto de infração, e não do
trimestre.
É isso o que a PGFN busca nos presentes autos.
Alguns aspectos são importantes para examinar a questão da nulidade dos
lançamentos de PIS e COFINS sob exame.
O primeiro deles, é que há uma tabela que acompanha os autos de infração,
intitulada "DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RECEITA BRUTA E
LUCRO ARBITRADO ANO-CALENDÁRIO 2005", às fls. 40, e que discrimina
a composição e o valor total da receita bruta mensal de vendas durante o referido
ano.
Cabe observar também que a informação de períodos trimestrais ("trimestre 1",
"trimestre 2", "trimestre 3" e "trimestre 4") só aparece nos autos de infração de
IRPJ e CSLL.
A referência temporal que consta dos autos de infração de PIS e COFINS
consiste apenas na indicação das datas de ocorrência dos fatos geradores, assim
discriminadas: 31/03/2005, 30/06/2005, 30/09/2005 e 31/12/2005.
Não há dúvida de que ocorreram fatos geradores das contribuições PIS e
COFINS em 31/03/2005, 30/06/2005, 30/09/2005 e 31/12/2005.
Também não há dúvida de que houve erro no lançamento de PIS e COFINS.
Mas esse erro consistiu em não indicar as datas de todos os fatos geradores
ocorridos em 2005, especificamente as relativas aos meses de janeiro, fevereiro,
abril, maio, julho, agosto, outubro e novembro de 2005. E englobar as receitas
desses meses nos fatos geradores ocorridos em 31/03/2005, 30/06/2005,
30/09/2005 e 31/12/2005 (datas que constaram dos autos de infração de PIS e
COFINS).
O que ocorreu é que o sistema eletrônico de apuração de tributos replicou nos
autos de infração de PIS e COFINS as mesmas datas dos fatos geradores de IRPJ
e CSLL, agrupando as bases mensais nessas datas.
O primeiro erro do lançamento foi não exigir as contribuições PIS e COFINS
que seriam devidas em relação aos meses de janeiro, fevereiro, abril, maio, julho,
agosto, outubro e novembro de 2005.
E o segundo erro foi inflar equivocadamente a base de cálculo dos fatos
geradores de PIS e COFINS ocorridos em 31/03/2005, 30/06/2005, 30/09/2005 e
31/12/2005 (datas que constam dos autos de infração de PIS e COFINS).
Com base nessas informações, penso que foi acertada a decisão contida no
acórdão paradigma, de modo que ela deve ser reproduzida neste processo.
Como já mencionado, não há dúvida de que ocorreram fatos geradores das
contribuições PIS e COFINS em 31/03/2005, 30/06/2005, 30/09/2005 e
31/12/2005 (datas que constam dos autos de infração dessas contribuições),
Fl. 5073
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.510 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720057/2012-55

cabendo apenas ajustar a base de cálculo desses fatos geradores aos valores das
receitas auferidas em março, junho, setembro e dezembro de 2005,
respectivamente.
Há ainda um outro ponto que precisa ser examinado em relação aos lançamentos
de PIS e COFINS.
É que o voto que orientou o acórdão recorrido, antes de declarar a nulidade do
lançamento de PIS e COFINS (que agora está sendo afastada), examinou
alegação da contribuinte de que boa parte das mercadorias por ela
comercializadas estavam sujeitas ao regime monofásico e à alíquota zero de PIS
e de COFINS.
Em seu voto, o relator do acórdão fez considerações sobre a comprovação dessa
alegação, apresentou planilhas constantes de laudo que teria sido elaborado a
partir das notas fiscais de entrada e de livros fiscais, e ainda adotou um critério
para apuração da base tributável, defendendo a proporcionalização das saídas em
relação às entradas.
Contudo, a análise dessa questão pelo colegiado acabou ficando prejudicada,
uma vez que se decidiu naquela oportunidade pela nulidade integral do
lançamento de PIS e COFINS.
Afastando-se agora a nulidade, e visando evitar supressão de instância,
especialmente porque há aspectos relacionados a exame de prova, entendo que os
autos devem retornar à fase anterior, para que essa questão referente às
mercadorias sujeitas ao regime monofásico e à alíquota zero de PIS e de
COFINS seja devidamente apreciada pelo colegiado de turma ordinária.
Diante do exposto, voto no sentido de DAR provimento ao recurso especial da
PGFN, para afastar a nulidade do lançamento de PIS e COFINS, e determinar o
retorno dos autos à fase anterior, para que a questão relativa às mercadorias
sujeitas ao regime monofásico e à alíquota zero de PIS e de COFINS seja
devidamente apreciada pelo colegiado de turma ordinária. (destaques do
original)
Nestes autos, porém, a autoridade fiscal não apurou mensalmente as receitas omitidas,
conforme se vê no demonstrativo que instrui o Termo de Verificação e Constatação
Fiscal, às e-fl. 175/179. É certo que, no curso do procedimento fiscal, parte destas
receitas foram detalhadas mensalmente, conforme demonstrativos de e-fls. 108 e 109,
que detalham os montantes de R$ 2.161.506,30 e de R$ 658.524,98, consolidados
trimestralmente à e-fl. 175, mas isto para questionamentos dirigidos à Contribuinte com
vistas à confirmação destes valores, seguindo-se resposta com a juntada de documentos
(e-fls. 111/174), além da consolidação trimestral para fins de determinação da base
tributável. A afirmação, portanto, de que há detalhamento mensal daquelas receitas,
demandaria a avaliação destes elementos e do critério de apuração, a impedir que, sem
prejuízo à defesa do sujeito passivo, fossem determinados os valores que
corresponderiam ao último mês de cada trimestre autuado.
Diversamente do exposto no precedente acima, na conclusão do procedimento fiscal, a
autoridade lançadora não demonstrou a existência de receitas omitidas no último mês de
cada trimestre, e seu erro não se limitou à informação acumulada das receitas do 1o e do
2o mês no último mês do trimestre na geração do auto de infração. O fiscal autuante
adotou critério jurídico diverso do previsto na legislação para determinação da base
tributável, razão pela qual não se pode, afirmar, aqui, que há mera improcedência desta
majoração do último mês do trimestre, o que impede a correção do erro no contencioso
administrativo na forma do art. 60 do Decreto no 70.235/72, para que o lançamento
subsistente se amolde ao exigido no art. 142 do CTN.
Diante do exposto, o presente voto é no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso
especial da PGFN.
Fl. 5074
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.510 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720057/2012-55

Nestes autos, os lançamentos às e-fls. 4807/4861 reportam infrações
correspondentes a: (i) omissão de receitas por insuficiência de contabilização nos valores de: R$
42.290,00 (30/06/2007), R$ 56.532,12 (30/09/2007), R$ 105.851,47 (31/12/2007), R$
201.129,83 (R$ 31/03/2008), R$ 2.683.016,39 (30/06/2008) e R$ 191.401,11 (30/09/2008); (ii)
omissão de receitas financeiras nos valores de R$ 32.752,00 (30/09/2007), R$ 33.856,00
(31/12/2007), R$ 33.120,00 (R$ 31/03/2008), R$ 41.860,00 (30/06/2008), R$ 755.664,23
(30/09/2008), R$ 50.784,00 (30/09/2008), R$ 984.402,28 (31/12/2008) e R$ 50.784,00
(31/12/2008); e (iii) omissão de receita financeira correspondente a variação cambial nos valores
de R$ 1.050.220,96 (30/06/2007); R$ 2.582.566,23 (30/09/2007) e R$ 4.506.331,23
(30/09/2008).
E, no Termo de Constatação Fiscal às e-fls. 4862/4875, observa-se que as receitas
não contabilizadas (vendas não contabilizadas, contabilizadas a menor e juros recebidos não
oferecido a tributação) estão demonstradas de forma individualizada, sendo possível identificar
as parcelas que correspondem aos fatos geradores indicados nos autos de infração, quais sejam:
R$ 5.817,90 e R$ 43.000,62 em 31/12/2007; R$ 100.000,00 e R$ 3.813,13 em 31/03/2008; R$
3.690,00, R$ 2.460,00, R$ 12.293,33 e R$ 2.451.474,96 em 30/06/2008; e R$ 3.161,28 e R$
3.321,00 em 30/09/2008.
Já as receitas financeiras de R$ 755.664,23 (30/09/2008) e R$ 984.402,28
(31/12/2008) foram apuradas mensalmente, sem detalhamento mensal, o que impede a reversão
de qualquer parcela da exoneração. De outro lado, as receitas financeiras de R$ 32.752,00
(30/09/2007), R$ 33.856,00 (31/12/2007), R$ 33.120,00 (R$ 31/03/2008), R$ 41.860,00
(30/06/2008), R$ 50.784,00 (30/09/2008) e R$ 50.784,00 (31/12/2008) estão detalhadas
mensalmente, o que permite limitar as exigências ao valor apurado no mês indicado no
lançamento: R$ 11.040,00 (30/09/2007), R$ 11.408,00 (31/12/2007), R$ 11.408,00 (R$
31/03/2008), R$ 13.800,00 (30/06/2008), R$ 16.560,00 (30/09/2008) e R$ 17.112,00
(31/12/2008).
Para além disso, importa observar que estas exigências foram canceladas em razão
do erro na periodicidade de lançamento já em 1a instância de julgamento, sendo esta exoneração
confirmada em sede de recurso de ofício. Em consequência, deixaram de ser apreciados outros
argumentos formais e materiais deduzidos pela Contribuinte desde a impugnação contra estas
parcelas da autuação, motivo pelo qual o restabelecimento destas parcelas impõe o retorno dos
autos à 1a instância de julgamento.
Estas razões, portanto, para divergir da I. Relatora e DAR PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso especial da PGFN.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 5075
DF CARF MF
Documento nato-digital